Tribunal: TJSP
Processo: 1027856-91.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Prestação de serviço. Dano em equipamento elétrico. Ação de indenização por danos materiais e morais. Autora que não apresenta prova de terem sido os danos causados por descarga da corrente elétrica, tampouco que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que, ademais, nega anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no

Ementa:
Prestação de serviço. Dano em equipamento elétrico. Ação de indenização por danos materiais e morais. Autora que não apresenta prova de terem sido os danos causados por descarga da corrente elétrica, tampouco que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que, ademais, nega anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação improvida.